Tribunal: TJMT
Processo: 1001678-45.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001678-45.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (ADVOGADO), MANOEL BORGES PEREIRA - CPF: 832.174.601-20 (IMPETRANTE), 2 VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BRAZ DE SOUZA - CPF: 864.221.623-91 (VÍTIMA), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MANOEL BORGES PEREIRA - CPF: 832.174.601-20 (PACIENTE), MANOEL DOS SANTOS LIMA - CPF: 075.958.644-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado contra ato do Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que converteu a prisão temporária em preventiva, no âmbito de ação penal instaurada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, consistente em agressão de extrema violência que resultou em traumatismo craniano fatal da vítima, com base na existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, sendo requerida a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis

e,
(
ii
) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas para substituir a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que atesta que a morte decorreu de traumatismo craniano causado por golpe de alta energia com instrumento contundente, evidenciando a extrema violência empregada.

Os indícios de autoria resultam da convergência de elementos colhidos na investigação, incluindo contradições na versão apresentada pelo paciente, registros de câmeras de segurança compatíveis com sua presença no local e horário dos fatos, apreensão de objeto associado às imagens e relato testemunhal de luta corporal entre acusado e vítima.

A gravidade concreta da conduta, praticada com brutalidade e motivação fútil, revela periculosidade concreta do agente e justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A alegação de negativa de autoria demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

A existência de outro suspeito não encontra respaldo nos elementos técnicos produzidos na investigação, que apontam de forma predominante para a autoria atribuída ao paciente.

A conversão da prisão temporária em preventiva decorre de novo título judicial, fundamentado no encerramento das investigações e no recebimento da denúncia, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito, do
modus operandi
violento e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstram a materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e risco à ordem pública decorrente da gravidade concreta do delito. 2. A discussão acerca da negativa de autoria é incompatível com a via do
habeas corpus
, por demandar reexame aprofundado de provas. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando a periculosidade do agente e o
modus operandi
evidenciam insuficiência para a tutela da ordem pública.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001678-45.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: GUILHERME ISAAC SOUZA
PACIENTE: MANOEL BORGES PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MANOEL BORGES PEREIRA
contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis
/MT
que, nos autos da ação penal n
o
1000024-67.2026.8.11.0050, converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil
, previsto no
art. 121, § 2o, inc
iso
II, do C
ódigo Penal
.

O impetrante sustenta, em síntese:
1)
a ausência de indícios suficientes de autoria e a fragilidade do conjunto probatório, notadamente diante da alegada existência de outro suspeito;
2)
a falta de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva, por suposta inexistência do
periculum
libertatis
e
,

3)
a desproporcionalidade e a ausência de contemporaneidade da custódia.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente

ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas (ID
341606399
).

O pedido liminar foi indeferido (
ID
341809367
)
.

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (
ID
342039415
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do
Ilustre
Procurador de Justiça Exmo. Sr. Dr.
Alexandre de Matos Guedes
(ID
345053891
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

In

casu
,

a autoridade apontada como coatora converteu a prisão
temporária
do paciente em preventiva, fundamentando o
decisum
nos seguintes termos:

“
(...)
Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre MANOEL BORGES PEREIRA.

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva está robustamente comprovada pelo Laudo Pericial no 551.1.25.9185.2025.070427- A01 (ID 219247392), que concluiu ter sido a morte de LEANDRO BRAZ DE SOUZA causada por traumatismo craniano decorrente de golpe de alta energia com instrumento contundente na cabeça.

Quanto aos indícios de autoria, constato que são veementes e apontam para o investigado MANOEL BORGES PEREIRA como autor do delito, podendo ser verificado pelo inquérito policial constantes nos autos.

O delito imputado (artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil) é punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que atende ao requisito de admissibilidade da prisão cautelar (Art. 313, I do CPP).

O fumus
comissi
delicti está evidenciado pela prova da materialidade do crime de homicídio qualificado e pelos robustos indícios de autoria que recaem sobre o investigado, conforme já demonstrado.

O periculum
libertatis
, por sua vez, manifesta-se na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, praticado com extrema violência contra a vítima, que sofreu traumatismo craniano fatal decorrente de golpe de alta energia na cabeça.

A brutalidade empregada na execução do crime, associada à futilidade da motivação (ofensas verbais e disputa por objeto de pequeno valor), revelam personalidade violenta e desprezo pela vida humana por parte do investigado.

Ademais, conforme relatado pela testemunha Neuza Borges Pereira de Oliveira, o investigado possui histórico de consumo habitual de bebidas alcoólicas e entorpecentes, o que, associado ao temperamento violento evidenciado pela prática do homicídio qualificado e pelas agressões anteriores desferidas contra a mesma vítima dias antes do crime fatal, configura combinação extremamente perigosa que eleva substancialmente o risco de reiteração delitiva.

Ressalto que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública no presente caso, porquanto a imposição de comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, recolhimento domiciliar noturno ou monitoramento eletrônico não têm aptidão para neutralizar o risco representado por indivíduo que ceifou vida humana por motivo fútil mediante violência extrema. (...)

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA de MANOEL BORGES PEREIRA, vulgo "
Bugão
".”
(Autos
no
1000024-67.2026.8.11.0050 - ID 219251359
).

Como se observa, a custódia cautelar foi decretada a partir de elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a comprovação da materialidade delitiva, a presença de indícios suficientes de autoria e a necessidade de resguardar a ordem pública, não se cuidando, portanto, de decisão fundada em presunções abstratas ou na gravidade genérica do tipo penal.

Inicialmente, é certo que a negativa de autoria constitui matéria inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, consoante jurisprudência consolidada e retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal -
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
– (TJMT - N.U 1029574-97.2025.8.11.0000 - Relator Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal – 15.10.2025).

Na hipótese
,
o
fumus
comissi
delicti
se encontra
demonstrado pela certidão de óbito e pelo laudo pericial, os quais atestam que a morte da vítima decorreu de traumatismo craniano causado por golpe de alta energia na região da cabeça com instrumento contundente, sendo constatados, ainda, sinais clínicos compatíveis com fratura de base de crânio, como o denominado “sinal de guaxinim”, o que evidencia a extrema violência empregada na execução do crime.

O

periculum
libertatis

se
evidencia

a partir da gravidade concreta da conduta imputada, praticada em via pública e marcada por acentuada brutalidade, revelando
modus operandi
incompatível com a manutenção do agente em liberdade e legitimando a segregação cautelar como meio necessário para acautelar o meio social e garantir a ordem pública.

Os indícios de autoria que recaem sobre o paciente não se mostram frágeis, mas resultam da confluência de diversos elementos colhidos no curso da investigação, dentre os quais se destaca a contradição entre a versão por ele apresentada em sede policial, no sentido de que teria permanecido na praça apenas até as 20h, e as imagens captadas por câmeras de segurança de estabelecimento próximo, que registraram indivíduo com suas características transitando pelo local por volta das 23h55.

Tal circunstância é corroborada pelo fato de as imagens demonstrarem o suspeito conduzindo bicicleta branca com garupa, tendo sido localizada, durante diligências policiais, bicicleta com idênticas características estacionada em frente à residência do paciente, situada na Rua C, no 29, elemento que reforça, em análise cautelar, sua vinculação ao cenário fático do crime.

Além disso, consta dos autos o relato de testemunha ocular que afirmou ter presenciado a luta corporal entre o paciente e a vítima na madrugada dos fatos, bem como referência à admissão informal de agressão física pelo próprio investigado, ao declarar que teria desferido golpes contra o ofendido, circunstâncias que se harmonizam com a dinâmica delitiva apurada.

A motivação fútil do delito também se encontra delineada nos autos, uma vez que o desentendimento entre paciente e vítima teria sido desencadeado por disputa banal envolvendo um aparelho celular, fato inclusive reconhecido pelo próprio investigado ao admitir discussão prévia, ainda que tenha tentado minimizar sua conduta.

Quanto
à alegação defensiva de existência de outro suspeito, identificado como Manoel dos Santos Lima, vulgo “Pernambuco”, verifica-se que tal imputação foi interpretada pela autoridade policial como tentativa do paciente de afastar a suspeita que sobre si recaía, não tendo as diligências e dados técnicos produzidos corroborado a participação do referido indivíduo no momento do crime, diferentemente do que ocorre em relação ao paciente, contra quem pesam registros de vídeo, contradições relevantes e elementos materiais convergentes.

Também não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, uma vez que a conversão da prisão temporária em preventiva ocorreu em momento processual adequado, logo após o encerramento das investigações, o indiciamento formal e o recebimento da denúncia, em 13.1.2026, configurando novo título judicial apto a legitimar a custódia cautelar, a qual foi, inclusive, posteriormente reexaminada e mantida pelo juízo de origem, em decisão fundamentada proferida em 23.1.2026, circunstância que reafirma a atualidade da medida e a necessidade de preservação da ordem pública.

Nesse contexto, as
medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, do
modus operandi
extremamente violento e do risco de reiteração delitiva evidenciado pelas circunstâncias do caso, não sendo aptas a neutralizar o perigo decorrente da liberdade do paciente.

Ademais, a alegada colaboração do paciente com a investigação e a existência de vínculos no distrito da culpa não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes, como na espécie, elementos concretos que evidenciam a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

Em conformidade:

“
(...) 5. A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, praticado com elevado grau de periculosidade, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto fático que denotam a periculosidade do agente. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar.
”
(STJ - HC 847857/PI - Relator
a
M
in.
Daniela Teixeira
- Quinta Turma – 21.10.2024).

Diante desse contexto, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus.

Ante o exposto
, conhe
ço do

writ,
mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026